Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-88.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE GÊNERO. LESÃO CORPORAL. PROVAS SUFICIENTES. EXAME DE CORPO DE DELITO SUPRIDO POR OUTROS MEIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO AFASTADA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena privativa de liberdade pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal), cometido em contexto de violência doméstica (arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006). O réu busca a absolvição alegando insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP, sustentando que as declarações da vítima são frágeis e não foram corroboradas por exame pericial. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato. Alega, ainda, legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão são: (i) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal, especialmente diante da ausência de laudo pericial; (ii) se o delito pode ser desclassificado para vias de fato; e (iii) se a legítima defesa pode ser aplicada ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Provas suficientes: O crime de lesão corporal se consuma com a ofensa à integridade física da vítima. Embora o art. 158 do CPP preveja a necessidade de exame de corpo de delito em crimes que deixam vestígios, a jurisprudência, inclusive deste Tribunal, admite que a ausência do laudo pericial pode ser suprida por outros meios de prova, como laudos médicos, prontuários hospitalares, fotografias, atestados ou depoimentos de testemunhas. No presente caso, a materialidade do delito foi comprovada por outros elementos nos autos, sendo desnecessária a exigência de exame pericial. Ademais, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, tem especial relevância em crimes de violência doméstica, conforme pacífico entendimento do STJ.
Desclassificação para vias de fato: A contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941) é configurada por atos de ataque ou violência contra a integridade física que não resultem em lesões corporais. No entanto, a prova dos autos demonstra que a vítima sofreu lesões físicas, ainda que leves, em razão da agressão. Assim, a conduta praticada pelo réu configura o crime de lesão corporal, e não mera contravenção de vias de fato, sendo inaplicável a desclassificação pretendida.
Legítima defesa: A legítima defesa exige que o agente tenha atuado para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, de forma moderada e proporcional. No caso concreto, não há elementos que indiquem que o réu agiu para se defender de uma agressão da vítima. Ao contrário, a prova colhida demonstra que o réu foi o agressor, afastando, portanto, a hipótese de legítima defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para a condenação, sendo dispensável a realização de exame de corpo de delito quando há outros meios de prova que atestem a materialidade das lesões.
A desclassificação do delito de lesão corporal para vias de fato não é cabível quando há comprovação de que a vítima sofreu lesões físicas, ainda que leves.
A legítima defesa não se configura quando o réu, ao contrário de se defender, é o agressor, não havendo proporcionalidade ou moderação em sua conduta.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13; CPP, art. 158; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Decreto-Lei n.o 3.688/1941, art. 21.